Tribunal: TJMT
Processo: 41346-18.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0041346-18.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido(s): VINICIUS LUIZ DA SILVA PEREIRA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE POR INADIMPLÊNCIA DE
FATURA - DÉBITOS PRETÉRITOS - OUTRA TITULARIDADE –
DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DO VALOR
DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
É indevida a interrupção do fornecimento de água fundada em
inadimplência de débitos pretéritos com outra titularidade.
Quantum indenizatório fixado mostra-se elevado e deve ser reduzido
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
ação proposta, nos seguintes termos:
“Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE
PROCEDENTE dos pedidos da inicial para o fim de DECLARAR
inexistentes as dívidas discutidas pela parte reclamante
e OBRIGAR a reclamada a se abster de realizar novo corte no
abastecimento de água com base nos mesmos, sob pena de multa fixa 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

(não diária) no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até ulterior
decisão, tornando definitiva a liminar concedida no evento 13.
Sugiro a condenação da reclamada ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos
monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.
Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a
partir desta data.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos
dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”
A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que o
pleito indenizatório deduzido na inicial seja julgado improcedente, ou,
subsidiariamente, para que o valor da condenação seja reduzido.
A Recorrida não apresentou as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A parte Recorrida demonstrou na inicial através do contrato de
locação que passou a utilizar os serviços da Reclamada em 01/08/2016, no entanto,
houve a suspensão na prestação do fornecimento de água em decorrência da
inadimplência da fatura do mês 03/2015, no valor de R$669,17, com vencimento
em 16/04/2018.
Em que pese as alegações da Recorrente que a residência em
questão teve seu fornecimento suspenso em decorrência da própria inércia do
Recorrido, ao deixar de realizar a transferência de titularidade devida e a
consequente atualização cadastral junto à concessionária, vez que a empresa não
poderia fornecer água, sem ter o nome do consumidor no sistema.
Entendo como infundado por parte da Recorrente tais argumentos,
tendo em vista que, nas correspondências encaminhadas ao autor havia a sua 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

identificação como morador, demonstrando que havia seu cadastro na
Concessionária. Veja:

Além do mais, a existência de débitos pretéritos não possibilita a
recusa na mudança da titularidade da unidade de consumo, já que a obrigação do
pagamento de consumo de água não é contraída na modalidade propter rem.
Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação dos
serviços.
Como bem pontuado na sentença e diante das provas produzidas
pelas partes, os fatos alegados na inicial restaram comprovados de forma
inequívoca, ou seja, a parte autora teve o fornecimento de água interrompido de
forma indevida pela concessionária reclamada.
Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade da
conduta da Recorrente, impondo-lhe a condenação respectiva. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Quanto ao valor do dano moral, entendo que este deve ser
retificado.
Para fixação do quantum indenizatório deve se levar em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.
À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em R$
8.000,00 mostra-se elevado, devendo o quantum ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), levando em consideração o corte indevido por fatura pretérita com
outra titularidade.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir a condenação ao por danos
morais, fixado em R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se
inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no.
9.099/1995.
Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento,
nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator